Tribunal: TJDFT
Processo: 0752893-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA DESTRUIÇÃO DO AUTOMÓVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de baixa de registro de veículo junto ao órgão de trânsito, ao fundamento de que a parte autora não comprovou a alegada perda total do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apelante comprovou, nos autos, a ocorrência da perda total do veículo, requisito essencial para a baixa do registro, conforme exigências do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução n.o 967/2022 do Contran.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução n.o 967/2022 do Contran, a baixa do registro de veículo exige a comprovação de que o automóvel sofreu sinistro com laudo de perda total ou registro de danos de grande monta, além do recolhimento ou descaracterização da identificação do chassi.
4. O ônus da prova da perda total do veículo recai sobre o requerente, conforme disposto no art. 373, I, do CPC, sendo necessária a apresentação de elementos probatórios idôneos que demonstrem a destruição do automóvel e sua retirada definitiva de circulação.
5. A apelante não apresentou provas suficientes da alegada perda total do veículo, limitando-se a juntar boletim de ocorrência registrado mais de uma década após o suposto acidente e a depoimentos testemunhais vagos e imprecisos, insuficientes para comprovar o sinistro.
6. A inexistência de multas de trânsito não constitui prova de que o veículo não esteja circulando, uma vez que a ausência de infrações não implica, por si só, na retirada do automóvel da via pública.
7. Diante da ausência de prova da perda total do veículo, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Aplicação da majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A baixa de registro de veículo junto ao órgão de trânsito exige a comprovação da perda total do automóvel, mediante prova documental idônea, conforme o art. 126 do CTB e a Resolução n.o 967/2022 do Contran.
2. O ônus da prova da destruição do veículo recai sobre o requerente (art. 373, I, do CPC), sendo insuficiente a mera presunção de que o veículo não circula por ausência de multas.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 126; Resolução n.o 967/2022 do Contran, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.